Tribunal: STF
Processo: ARE 1432649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo arrombamento - Sentença condenatória - Absolviçãodescabida- Confissão extrajudicial do réu que encontra amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório - Réu surpreendido na posse da res furtiva, pouco tempo depois de praticado o crime - Qualificadora que deve subsistir, em razão da prova oral e das imagens do local - Condenação mantida - Recurso do MP provido para afastar a causa de diminuição de pena referente à tentativa - Réu que foi surpreendido após a inversão da posse - Dosagem das penas refeita - Atenuante da confissão espontânea que merece ser considerada, mas compensada parcialmente com a dupla reincidência - Regime prisional que deve seralterado para o fechado, tal como pleiteado pelo MP, em razão das circunstâncias pessoais do acusado e do casoconcreto - Substituição da pena corporal não recomendável - Apelação defensiva parcialmente provida - Apelação do MP provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



     



    Quanto ao regime prisional, mais uma vez o Ministério Público está com a razão.



    Trata-se de réu com três condenações definitivas pelo grave crime de roubo, já tendo cumprido muitos anos de pena encarcerado. No entanto, assim que se viu fora das grades, não hesitou em fazer jus à sua biografiacriminal, desta vez cometendo o crime de furto qualificado pelo arrombamento.



    Segundo consta, a vítima, que estava no interior da residência, notou o barulho de arrombamento do portão e chegou a gritar, na tentativa de que o ladrão soubesse que o proprietário ali estava. No entanto, isso não foisuficiente para demovê-lo de prosseguir na empreitada, já que ele continuou a golpear a porta de alumínio por vários minutos, até lograr acesso ao interior do imóvel (vide declarações de fl. 05). Aliás, era mesmo esperado que a presença da vítima e gritos não seriam capazes de dissuadi-lo; afinal, trata-se de pessoa já experiente em roubos, que não hesitaria em lidar com a vítima caso ela surgisse e resistisse à empreitada (galgando, dessa forma, mais uma vez, para a figura típica do roubo).



    Soma-se a isso tudo o desvalor do resultado da conduta, já que, ainda que recuperada a res furtiva, o ofendido teve um prejuízo na ordem de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para consertar a porta arrombada. Por fim, nãocusta lembrar que o apenado cometeu o crime em comento pouco tempo depois de sair do presídio, tanto é que ele se declarou egresso do sistema prisional perante a autoridade de polícia, demonstrando, a um só tempo, que não absorveu a terapêutica penal e que não tem compromisso com as mais comezinhas regras de convivênciasocial. 



    Em vista disso tudo, fixa-se o regime inicial fechado para desconto da pena privativa de liberdade. Pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é suficiente, tampoucorecomendável."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente